Tribunal: TJES
Processo: 5001101-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
REMOÇÃO DE INVENTARIANTE QUE NÃO SE ENCONTRA NA ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO – POSSIBILIDADE – ANIMOSIDADE ENTRE OS HERDEIROS -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Apesar de devidamente intimado, o cônjuge Isaias Salezzi quedou-se inerte, sendo nomeado inventariante o herdeiro Evandro Salezzi, não obstante a informação de que não estava na administração dos bens deixados.

2 - Sob tais premissas, cabível a remoção do inventariante para posterior nomeação do herdeiro que se acha na posse e administração do espólio, providência fundamental para deslinde do processo que já tramita há mais de 13 (treze) anos, com flagrante litígio entre as partes.

3 - Embora o agravado aponte que não descumpriu qualquer das obrigações elencadas no art. 622 do CPC, “
a
jurisprudência do STJ é assente em afirmar que o rol do art. 622 do CPC/2015 não é taxativo, admitindo-se a remoção do inventariante quando o juiz verifica que a excessiva animosidade entre as partes inviabiliza o processamento do inventário.
(AgInt no REsp n. 1.921.746/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 20/5/2022).

4 - Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001101-22.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO SALEZZI

AGRAVADO: EVANDRO SALEZZI

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
REMOÇÃO DE INVENTARIANTE QUE NÃO SE ENCONTRA NA ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO – POSSIBILIDADE – ANIMOSIDADE ENTRE OS HERDEIROS -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Apesar de devidamente intimado, o cônjuge Isaias Salezzi quedou-se inerte, sendo nomeado inventariante o herdeiro Evandro Salezzi, não obstante a informação de que não estava na administração dos bens deixados.

2 - Sob tais premissas, cabível a remoção do inventariante para posterior nomeação do herdeiro que se acha na posse e administração do espólio, providência fundamental para deslinde do processo que já tramita há mais de 13 (treze) anos, com flagrante litígio entre as partes.

3 - Embora o agravado aponte que não descumpriu qualquer das obrigações elencadas no art. 622 do CPC, “
a
jurisprudência do STJ é assente em afirmar que o rol do art. 622 do CPC/2015 não é taxativo, admitindo-se a remoção do inventariante quando o juiz verifica que a excessiva animosidade entre as partes inviabiliza o processamento do inventário.
(AgInt no REsp n. 1.921.746/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 20/5/2022).

4 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001101
-
22
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
EDUARDO SALEZZI

AGRAVADO
:
EVANDRO SALEZZI

RELATOR: DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDUARDO SALEZZI

em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, nos autos da ação de remoção de inventariante ajuizada em face de
EVANDRO SALEZZI
, que julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões id. 2129449 aponta o agravante, inicialmente, a irregularidade na representação do agravado, fulminando de nulidade o ato praticado.

No mérito, aponta a necessidade de remoção do inventariante, que não se encontra na posse dos bens do espólio, havendo negligência em sua administração.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

De início, não vislumbro a alegada irregularidade na representação processual do agravado, pois, como já decidido por este Egrégio Tribunal, “
o
Incidente de Remoção de Inventariante não é ação autônoma, mas sim incidente vinculado ao processo de Inventário,
sendo inclusive admitida a dispensa de juntada de nova procuração pelos advogados da parte ré.
(TJES. Agravo de Instrumento nº 5001621-45.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira. Data do julgamento 12/06/2023).

Dito isso, adianto ser o caso de provimento do recurso.

Assim dispõe o artigo 617 do CPC:

Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio
, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

Neste caso, apesar de devidamente intimado, o cônjuge Isaias Salezzi quedou-se inerte, sendo nomeado inventariante o herdeiro Evandro Salezzi, não obstante a informação de que não estava na administração dos bens deixados.

Inclusive, infere-se do inventário - em diversas ocasiões - que os bens deixados pela inventariada estavam sob a posse do cônjuge supérstite e de Eduardo Salezzi, irmão do inventariante. Corrobora tal fato, por exemplo, a existência de ação de cobrança intentada pelo inventariante em face daqueles, constando na inicial que
“desde o falecimento da de cujus, os Requeridos tomaram posse exclusiva dos bens deixados, usufruindo e auferindo os frutos de forma exclusiva”
.

Sob tais premissas, reputo cabível a remoção do inventariante para posterior nomeação do herdeiro que se acha na posse e administração do espólio, providência fundamental para deslinde do processo que já tramita há mais de 13 (treze) anos, com flagrante litígio entre as partes.

Por fim, embora o agravado aponte que não descumpriu qualquer das obrigações elencadas no art. 622 do CPC, “
a
jurisprudência do STJ é assente em afirmar que o rol do art. 622 do CPC/2015 não é taxativo, admitindo-se a remoção do inventariante quando o juiz verifica que a excessiva animosidade entre as partes inviabiliza o processamento do inventário.
(AgInt no REsp n. 1.921.746/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 20/5/2022).

Firme nas razões expostas,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o voto do eminente relator.